Tribunal: STF
Processo: HC 261801
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.018.654/SP.



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA, a fim de responderem o presente feito em liberdade ou em regime de prisão albergue domiciliar, pois preenche todos os requisitos contidos na lei, principalmente o ESTADO DE INOCÊNCIA, que é direito constitucional de todo e qualquer cidadão, considerando, por derradeiro, o caráter de EXTREMA EXCEPCIONALIDADE da prisão preventiva, somente quando as medidas cautelares menos gravosas se mostrarem insuficientes ao caso.



    Desta forma, requer seja concedida a REVOGAÇÃO da Prisão Preventiva, já que não preenchidos os requisitos autorizadores, devendo o paciente responderem o presente feito em liberdade, pois preenchem os requisitos para a concessão de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, em observação, ainda, ao postulado constitucional da presunção de inocência, direito de todo paciente.



    Subsidiariamente, caso não entendam pela ilegalidade da decretação da prisão preventiva – o que não se acredita, porém, apenas a título de argumentação, essa Defesa requer a substituição da pena preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal, justamente levando em consideração ser o paciente possuidor de residência fixa e emprego lícito, podendo ser: i) comparecimento periódico em juízo; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; iii) proibição de frequentar determinados lugares e outras que eventualmente reputarem por pertinentes ao caso concreto. Isso porque, como acima explicitado, deve-se levar em consideração que a prisão preventiva é a ÚLTIMA medida a ser tomada, somente quando as medidas cautelares diversas da prisão restarem, COMPROVADAMENTE, insuficientes ao caso.



    Ademais, inobstante a grave situação, em razão da ilegalidade do ato arguida, evidenciando o grave constrangimento ilegal suportado pelo paciente, é fato também que ele preenche todos os requisitos da impossibilidade da prisão preventiva, pressupostos claros da condição de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, até final julgamento do processo, razão pela qual requer a Vossas Excelências a concessão de LIMINAR DE ORDEM, para fins de revogar a prisão preventiva, considerando, ainda, as agruras e os transtornos que a situação de mantê-los presos tem provocado a eles e a seus familiares.



    Requer, por derradeiro, sejam requisitadas informações à Autoridade Coatora, se necessárias, para ser justificado o constrangimento ilegal que têm sofrido o paciente, expedindo-se em seu favor a ordem de HABEAS CORPUS e em decorrência, o ALVARÁ DE SOLTURA, imediatamente, tudo por ser medida de inteira JUSTIÇA (doc. 1, pp. 51-52).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KALIL FERREIRA DA SILVA, contra acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (n. 2152020-68.2025.8.26.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 15/5/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 273, § 1º-B, I, II, V e VI, do Código Penal e 16 da Lei n. 10.826/2003, sobrevindo decisão que converteu a custódia em preventiva (eSTJ fl. 136/139).



    Contra a decisão, foi impetrado habeas corpus na origem. Contudo, a ordem foi denegada, conforme a ementa (e-STJ fl. 54):



    [...]



    A defesa alega que a prisão preventiva seria ilegal, pois não teriam sido preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que não haveria contexto de violência ou grave ameaça e que a liberdade seria a regra no Estado Democrático de Direito.



    Aduz que não teria havido resistência à ação policial, tendo o paciente colaborado com a investigação, e que não haveria elementos concretos de periculosidade ou de conduta voltada para o comércio ilegal de armas.



    Sustenta que o paciente seria usuário de anabolizantes e que os remédios apreendidos seriam para consumo próprio e em ínfima quantidade, bem com não teria havido apreensão de petrechos relacionados à mercancia.



    Argumenta que não teria sido elaborado laudo pericial das substâncias apreendidas, o que seria indispensável para comprovar a materialidade do delito, conforme os arts. 158 e 159 do Código de Processo Penal.



    Afirma que o paciente seria primário, possuiria residência fixa e trabalho lícito.



    Defende que a aplicação do art. 273 do Código Penal seria desproporcional e que a conduta do paciente se amoldaria melhor à figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com incidência do § 4º, ou mesmo à do art. 28 da mesma lei.



    Destaca a incapacidade da esposa do paciente e sua dependência dos cuidados do custodiado, o que tornaria a prisão desproporcional e cruel.



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar. Subsidiariamente, pleiteia a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 2/52).



    O Tribunal estadual prestou as informações solicitadas (e-STJ fl. 360/374).



    É o relatório. Decido.



    No caso, busca o paciente a revogação da prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de de falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.



    [...]



    No caso, assim foi fundamentada a manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 56/60):



    [...]



    2. Narra a denúncia:



    Consta dos inclusos autos de prisão em flagrante que, no dia 15de maio de 2025, por volta de 06 horas e 40 minutos, na Rua Minas Gerais, n. 350, Simonsen, nesta comarca, KALIL FERREIRA DA SILVA, qualificado as fls. 05/06, tinha em depósito para vender os produtos apreendidos as fls. 21/23, todos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente e de procedência ignorada, conforme rebatimentos fotográficos de fls. 24/25, laudo pericial de fls. 166/170 e relatório de análise a ser oportunamente juntado. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, KALIL FERREIRA DA SILVA possuía e mantinha sob sua guarda 41 (quarenta e uma) munições intactas, de uso restrito, calibre 9mm, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/23, rebatimentos fotográficos de fls. 24/25 e laudo pericial de fls. 171/173. Segundo apurado, policiais civis da DISE, em atuação conjunta com policiais do 2º Distrito Policial, a partir de investigações veladas desde agosto de 2024, apuraram a existência de comércio ilegal de anabolizantes em academias desta cidade. A partir de diversas diligências, identificou-se o denunciado como principal suspeito. Diante disso, a D. Autoridade Policial representou pela realização de busca e apreensão em seis locais, dentre os quais a residência de KALIL (autos n.1501394-42.2025.8.26.0664), expedido pela 1ª Vara Criminal local fls. 17/20. Lá chegando, os agentes foram recepcionados pelo indiciado, o qual lhes franqueou a entrada em sua residência. Durante as buscas no interior do imóvel, os policiais civis localizaram diversos produtos do tipo esteroide anabolizante dentro de uma caixa de papelão no quarto do indiciado e outra quantidade na sala da residência, sendo tanto injetáveis quanto em comprimidos, sem registro e de procedência ignorada, tais como: 02 (dois) frascos de Oxandrolone 10mg comprimidos - 100 tabletes cada, 02 (dois) frascos Oxandrolone 20mg comprimidos - 100 tabletes, 02 (dois) frascos Metandrostenolona 10 mg, 04 (quatro) cartelas Oxitoland 50 mg com 10 comprimidos cada, 01 (um) frasco - Sustanon 300 mg - 10ml, 02 (dois) frascos - Enanthate 300 mg - 10ml, 03 (três) frascos - Trenboenan 200mg - 10ml, 01 (um) frasco - Nandrolone 300 mg - 10ml, 01 (um) frasco - Enanthate Testoreno 250mg - 10 ml, 01 (um) frasco Dianabol, 01 (um) frasco - Trenbolone 100 mg - 10ml, 01 (um) frasco - Enantato de Testoreno 250mg - 10ml, 01 (um) frasco - Primobolan 100 mg - 10ml, 01 (um) frasco - Boldenome 200mg - 5ml, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/23. Ato contínuo, ainda dentro do quarto do denunciado, foram encontradas 41 (quarenta e uma) munições calibre 9mm, de uso restrito, que estavam no interior de um cofre, cuja eficácia foi atestada pelo laudo de fls. 171/173. Diante disso, foi-lhe dada voz de prisão em flagrante, convertida em preventiva em audiência de custódia, conforme fls. 76/79. Interrogado as fls. 05/06, o indiciado afirmou que adquiria os anabolizantes de um indivíduo residente na cidade de Presidente Prudente, com a finalidade de revendê-los a colegas de treino pelo preço de custo, além de utilizá-los para consumo próprio. Informou que realizava o pagamento integral dos medicamentos por meio de seu cartão de crédito e, tão logo recebia a mercadoria, procedia à entrega dos esteroides diretamente aos colegas na academia, ocasião em que recebia os respectivos valores. Acrescentou, ainda, que não possuía a documentação referente às munições encontradas. No entanto, embora o indiciado tenha alegado que parte das substâncias encontradas se destinavam a uso próprio, é certo que as informações obtidas durante as investigações, bem como a relevante quantidade de medicamentos encontrados lacrados, demonstram que os medicamentos apreendidos se destinavam ao espúrio comércio O denunciado não apresentou qualquer prescrição médica ou nota fiscal referente aos produtos encontrados, de modo que a procedência destes é ignorada. Ademais, os produtos apreendidos não possuíam registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, conforme histórico do boletim de ocorrência, laudo pericial de fls. 166/170 e relatório de análise a ser oportunamente juntado.



    A ordem não merece concessão. Inicialmente, anoto que parte da argumentação esgrimida pela defesa que o paciente está preso por crime que não cometeu e não integra organização criminosa diz respeito ao mérito da causa e, portanto, carece de produção de provas. Impossível apreciar aqui tais argumentos, vez que não comporta o habeas corpus largueza necessária para tal. Tal aferição será realizada nos autos do processo principal, momento em que as partes poderão usar de todos os meios de prova admitidos a fim de formar o livre convencimento do juízo, sob o manto do contraditório, garantidas a ampla defesa e a paridade de armas. A alegação de ausência de provas de materialidade por falta de laudo de constatação foi superada pela juntada dos laudos periciais de fls. 166/170, 171/173, 174/175 e 176/177 dos autos originais. De igual forma, é prematura a discussão sobre a inconstitucionalidade da aplicação da pena do artigo 273 do CP. A denúncia acaba de ser oferecida, a instrução sequer se iniciou. Impossível prever o deslinde do feito e, em mesmo em caso de eventual condenação, tampouco é possível antever os critérios dosimétricos de futura sentença. A tipificação e as penas serão decididas depois do processamento do feito.



    Por ora, tem-se o pedido para que o paciente aguarde em liberdade o resultado do julgamento não comporta deferimento. O sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida. Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações realizadas pela Lei nº 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 282, § 6º, do CPP). Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso. Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial a prisão em flagrante. Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar da paciente. O paciente foi preso na esteira de investigação que apurava o comércio de substâncias ilegais, e munidos da competente autorização judicial, policiais da DISE encontraram grande quantidade de anabolizantes na residência de Kalil, além de munição para pistola 9 milímetros. Neste passo, a presença dos predicados minimamente necessários para obtenção da liberdade provisória não se presta para alcançar o fim que se espera deste writ, já que não suplantam a necessidade da custódia provisória. Destarte, foi justificadamente decretada a prisão preventiva da paciente e as razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se configurando o constrangimento ilegal suscitado. 3. Por todo o exposto, denego a ordem.



    [...]



    De início, verifico que as alegações da defesa no sentido de não haver elementos concretos de periculosidade ou de conduta voltada para o comércio ilegal de armas, bem como de que o paciente seria usuário de anabolizantes e que os remédios apreendidos seriam para consumo próprio e em ínfima quantidade, bem com não teria havido apreensão de petrechos relacionados à mercancia, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.



    Sobre a ausência de provas de materialidade por falta de laudo pericial, a Corte a quo atestou que a alegação foi superada pela juntada dos laudos periciais de fls. 166/170, 171/173, 174/175 e 176/177 dos autos originais (e-STJ fl. 58), ficando prejudicada tal argumentação.



    Por sua vez, quanto à tese de inconstitucionalidade da aplicação da pena do art. 273 do CP, o Tribunal de origem destacou que a denúncia acaba de ser oferecida, a instrução sequer se iniciou. Impossível prever o deslinde do feito e, em mesmo em caso de eventual condenação, tampouco é possível antever os critérios dosimétricos de futura sentença. A tipificação e as penas serão decididas depois do processamento do feito (eSTJ fl. 58/59).



    Desta forma, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.



    Note-se que “a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).



    Ainda que assim não fosse, é cediço que o habeas corpus não é a via adequada para a análise de atipicidade da conduta, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ.



    Prosseguindo, cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta delituosa praticada e para assegurar a aplicação da lei penal. Foi apreendido, na residência do paciente, grande quantidade de anabolizantes, além de munição para pistola 9 milímetros - consta dos autos que, durante as buscas no interior do imóvel, os policiais civis localizaram diversos produtos do tipo esteroide anabolizante dentro de uma caixa de papelão no quarto do indiciado e outra quantidade na sala da residência, sendo tanto injetáveis quanto em comprimidos, sem registro e de procedência ignorada, tais como: 02 (dois) frascos de Oxandrolone 10mg comprimidos - 100 tabletes cada,02 (dois) frascos Oxandrolone 20mg comprimidos - 100 tabletes, 02 (dois) frascos Metandrostenolona 10 mg, 04 (quatro) cartelas Oxitoland 50 mg com 10 comprimidos cada, 01 (um) frasco - Sustanon 300 mg - 10ml, 02 (dois) frascos - Enanthate 300 mg -10 ml, 03 (três) frascos - Trenboenan 200mg - 10ml, 01 (um) frasco - Nandrolone 300mg 10ml, 01 (um) frasco - Enanthate Testoreno 250mg - 10 ml, 01 (um) frasco Dianabol,01 (um) frasco - Trenbolone 100 mg - 10ml, 01 (um) frasco - Enantato de Testoreno 250mg - 10ml, 01 (um) frasco - Primobolan 100 mg - 10ml, 01 (um) frasco - Boldenome 200mg - 5ml, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21/23. Ato contínuo, ainda dentro do quarto do denunciado, foram encontradas 41 (quarenta e uma) munições calibre 9mm, de uso restrito, que estavam no interior de um cofre, cuja eficácia foi atestada pelo laudo de fls. 171/173 (e-STJ fl. 57).



    Ainda, o Tribunal consignou que O denunciado não apresentou qualquer prescrição médica ou nota fiscal referente aos produtos encontrados, de modo que a procedência destes é ignorada. Ademais, os produtos apreendidos não possuíam registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente, conforme histórico do boletim de ocorrência, laudo pericial de fls. 166/170 e relatório de análise a ser oportunamente juntado (e-STJ fl. 58). Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015 , publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Por fim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública, ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada, tendo em visa a quantidade de medicamentos apreendidos que, supostamente, se destinavam ao comércio espúrio, além de diversas munições calibre 9mm, de uso restrito.



    [...]



    Por fim, verifico que a alegação de que o paciente possui esposa incapaz e que dele depende para seus cuidados, não foi previamente examinada pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza sua apreciação diretamente por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Uma vez que as instâncias antecedentes não apresentaram a moldura fática do caso, não é possível a apreciação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo pela via mandamental, tendo em vista que o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, servido tão somente para o exame de matéria pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.



    Assim, a ausência de prévia manifestação das instâncias ordinárias sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna.



    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que "as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 4 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator